Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738958-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDDLEBY DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CLL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 76592017 foi determinada à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A parte agravante foi cientificada, mas permaneceu inerte na comprovação do pagamento do preparo, consoante a certidão de Id 76998980. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade no preparo. 2. O art. 1.007, §5o, do CPC, veda nova complementação do preparo após a intimação para regularização em dobro. 3. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e apresentou recolhimento simples, configurando a deserção do recurso. 4. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961562, 0747666-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, XVIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora